Tribunal: TJMT
Processo: 1006301-94.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006301-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HAMILTON DAUZACKER DA SILVA JUNIOR - CPF: 019.898.341-75 (ADVOGADO), MINERACAO E AGROPECUARIA PEDRA GRANDE S A - CNPJ: 03.468.220/0001-32 (AGRAVADO), HAMILTON DAUZACKER DA SILVA - CPF: 104.211.811-68 (AGRAVANTE), LEIDA APARECIDA CAVALHEIRO DE MORAES - CPF: 308.771.211-68 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DE SA RIBEIRO - CPF: 087.605.178-67 (AGRAVADO), LUCIA BEATRIZ DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 839.629.488-72 (AGRAVADO), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

HAMILTON DAUZACKER DA SILVA

AGRAVADO(S):

MINERAÇÃO E AGROPECUÁRIA PEDRA GRANDE S/A

AGRAVADO
(S):

JOSÉ FRANCISCO DE SÁ RIBEIRO

AGRAVADO(S):

LÚCIA BEATRIZ DE CAMPOS RODRIGUES

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE ALTERA DE OFÍCIO O VALOR DA CAUSA E DETERMINA A COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – TUTELA POSSESSÓRIA QUE NÃO SE SUJEITA À HIPÓTESE O ART.292, IV, DO CPC/15 – ANALOGIA DESCABIDA – IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE LITIGANTES OPONENTES CUJAS TUTELAS PERSEGUIDAS SE INTERSECTAM – MANUTENÇÃO DO VALOR DA CAUSA INDICADO NA INICIAL DA REINTEGRATÓRIA

– DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Conforme precedentes do STJ (REsp 176366/SC; REsp 650.032/SP; etc) o valor da causa nas ações possessórias não se sujeita analogicamente à hipótese do inciso IV do art.292 do CPC/15, mesmo porque o proveito econômico da posse que se pretende proteger não está necessariamente atrelado ao valor mercadológico da terra possuída, a qual está mais ligada à relação de propriedade.

Se, em ação de imissão de posse afim, ajuizada pela parte adversa (agravada), este juízo
ad quem
já admitiu que o valor da causa corresponde ao preço da suposta aquisição do bem (em contrato de compra e venda), não se afigura razoável que se imponha ao agravante, autor da ação de reintegração de posse sobre fração da mesma área, tratamento discriminatório e diferenciado, exigindo deste litigante complementação das custas iniciais de sua demanda, após a correção
ex officio
do valor da causa, calculado, agora, sobre a cotação estimada do valor terra na região.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

HAMILTON DAUZACKER DA SILVA

AGRAVADO(S):

MINERAÇÃO E AGROPECUÁRIA PEDRA GRANDE S/A

AGRAVADO
(S):

JOSÉ FRANCISCO DE SÁ RIBEIRO

AGRAVADO(S):

LÚCIA BEATRIZ DE CAMPOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
HAMILTON DAUZACKER DA SILVA
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse
n. 0002356-86.2019.811.0044 movida em desfavor de
MINERAÇÃO E AGROPECUÁRIA PEDRA GRANDE S/A e OUTROS
, a qual, depois de corrigir de ofício o valor da causa, elevando-o para R$13.407.647,89, determinou que o autor fosse intimado para
, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais complementares, sob pena de cancelamento da distribuição, indeferimento da inicial e, consequentemente, extinção do feito sem resolução do mérito.

Narra o recorrente que ajuizou a ação reintegratória em face dos agravados ao argumento de que
, no dia 23.01.2022, foi esbulhada a sua justa e legítima posse sobre a área das Glebas II e III do imóvel maior, denominado
Fazenda San Jaguaribe
, matriculada no CRI do 1º Ofício de Paranatinga-MT sob o n. 9.775.

Anota que ao manejar a ação,
pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, na forma do artigo 98 do CPC/15, por encontrar-se sem condições de trabalhar por problemas de saúde que o acomete, bem como em função de sua desfavorável situação econômica decorrente do isolamento social imposto pela pandemia, e que lhe impediu de auferir ganhos suficientes, tal como demonstrariam as suas declarações de Imposto de Renda anexadas aos autos.

Registra que, na mesma ocasião, atribuiu à causa o valor de R$1.000.000,00, correspondente à vantagem patrimonial pretendida, qual seja, a proteção da posse de uma área de 1.547 hectares (Glebas II e III), equivalente a 30% da área
Fazenda San Jaguaribe
(5.000 hectares).

Expõe que, depois de o ora agravante ter emendado a inicial em atendimento à decisão judicial primeira, para tentar demonstrar a sua hipossuficiência, o juízo singular proferiu a decisão agravada na qual, além de indeferir o pedido de gratuidade, corrigiu
ex officio
o valor da causa para o importe de
R$13.407.647,89
, determinando a complementação das custas iniciais, a partir do novo valor da causa.

Inconformado, sustenta que, em caso como o dos autos, o valor da causa deve ser estipulado com base na vantagem patrimonial pretendida que, na hipótese, seria o valor da posse sobre 30% da área total da
Fazenda San Jaguaribe
, consistente nas Glebas II e III.

Alega que não pode prevalecer o entendimento de que o recolhimento das custas deve ter como parâmetro o valor total da área do imóvel, tampouco há previsão legal de que o valor da causa na possessória esteja necessariamente atrelado ao valor venal da propriedade de tal bem.

Assevera que o STJ firmou entendimento de que não cabe aplicação analógica do inciso IV do art.292 do CPC/15 para as ações em que se discute a posse.

Afirma que nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de ato jurídico
n. 0002229.51.2019.8.11.0044, também em trâmite na 2ª Vara de Paranatinga/MT, nos autos da qual a empresa co-agravada
MINERAÇÃO E AGROPECUÁRIA PEDRA GRANDE S/A
busca a desconstituição do contrato de compra e venda de toda a área da
Fazenda São Jaguaribe
(5.000 hectares) por possíveis fraudes perpetradas
Nelson José Vigolo
e
Valdir Cremonez
, foi atribuído à respectiva causa exatamente o valor de R$ 1.000.000,00, tendo a liminar da mencionada demanda sido apreciada pelo juízo singular sem que houvesse qualquer determinação de retificação ou complementação do valor da causa.

Argumenta que, apesar de a mencionada ação ter sido ajuizada em 13.09.2019, o valor atribuído à mencionada ação declaratória referia-se à totalidade da área da
Fazenda São Jaguaribe
, sendo que no caso da ação reintegratória originária, o que se busca é a proteção à posse de apenas 30% da área total, de maneira que, à época, o valor da presente ação deveria ser de R$333.333,33.

Pondera que,
ainda que se considere a valorização da área, não é crível que em pouco mais de um ano e quatro meses depois, o valor da área objeto da possessória tenha recrudescido em 1.340,76%.

Conclui, por fim, afirmando que tal como proferida a decisão agravada,
acarreta um desequilíbrio na relação processual pois permite que uma Sociedade Anônima de grande porte acione o Poder Judiciário e obtenha a prestação jurisdicional sobre a totalidade do imóvel, enquanto não permite – em total ofensa aos
Princípios da Igualdade
, do
Acesso à Justiça
, da
Efetividade da Tutela Jurisdicional
, do
Aproveitamento dos atos processuais
, da
Celeridade e Economia Processual
e o da
Primazia do julgamento de mérito
, nos termos do art. 5º,
caput
, e inciso XXXV, da CF e artigos 4º, 6º, 7º, 9º, 283, p. único, todos do CPC/15 – que uma pessoa física, idosa e de poucos recursos, não tenha o devido acesso à Justiça.

Com tais argumentos,
pugna pela reforma da decisão a fim de manter o arbitramento do valor da causa em R$ 1.000.000,00, determinando-se que o juízo de origem analise o pedido liminar possessório no feito originário.

A liminar recursal foi deferida pelo E. Des. Dirceu dos Santos na decisão de ID. n. 124139580, para a suspensão dos efeitos da decisão agravada, o qual, todavia, determinou, posteriormente, a remessa dos autos à esta Relatora, preventa em função do conhecimento e julgamento da Apelação nº 0002356-86.2019.8.11.0044 e do Agravo de Instrumento n. 1002354-32.2022.8.11.0000.

Contrarrazões no ID n. 128467671, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial da ação originária, desde 05.11.2022 o agravado encontrava-se na posse mansa e pacífica de uma área de área 1.547 hectares, denominadas como Glebas II e III, contida em uma área maior de 5.000 hectares, denominada
Fazenda San Jaguaribe
, a qual teria sido recebida dos agravados como pagamento aos serviços que lhe foram pagos, e que estão em discussão nos autos do Processo n. 1000470-30.2022.8.11.0044, em trâmite pelo mesmo juízo de origem, até que veio ser esbulhado em 23.01.2022, o que deu ensejo ao manejo da ação de reintegração de posse.

Recebidos os autos da ação originária, decidiu o juízo singular por determinar a intimação do autor, ora agravante, para a emenda da inicial a fim de comprovar a hipossuficiência declarada, vindo, em seguida, ser indeferido o benefício da gratuidade em decisão de ID. n. 75801973 dos autos de origem, oportunidade em que juízo singular também determinou que o ora recorrente procedesse com a correção do valor da causa segundo o valor de mercado do hectare de terras nas circunscrições dos municípios de Paranatinga e Gaúcha do Norte.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pela decisão agravada que, além disso, corrigiu de ofício o valor da causa, nos termos do §3º do art.292 do CPC/15, de modo a elevá-lo de R$1.000.000,00 para R$13.407.647,89, segundo a cotação do preço do hectare de terras na região pela
Tabela de Preços Referenciais de Terras e Imóveis Rurais
do INCRA (R$ 8.666,87/ha), determinando a intimação do autor para a complementação do valor das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, indeferimento da inicial e, consequentemente, extinção do feito sem resolução do mérito.

Pois bem.

Conforme cediço,
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.169/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

No entanto, não menos certo que, também nos termos dos precedentes do STJ (REsp 176366/SC; REsp 650.032/SP; etc) o valor da causa nas ações possessórias não se sujeita analogicamente à hipótese do inciso IV do art.292 do CPC/15, mesmo porque o proveito econômico da posse não está necessariamente atrelado ao valor mercadológico da terra possuída, a qual está ligada à relação de propriedade.

Há casos, por exemplo, em que a jurisprudência das Cortes Superiores entendeu pertinente a atribuição do valor da causa, em ação possessória, de acordo com o preço pago por aquele que invoca a condição de possuidor. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não vislumbrado proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 2. No caso, o valor da causa foi fixado pelas instâncias ordinárias em montante correspondente ao valor do contrato cujo inadimplemento deu origem à ação de reintegração de posse, acrescido da verba indenizatória pleiteada na inicial, em consonância, portanto, com o entendimento desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 512.286/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 27/8/2019.)

Porém, há uma razão ainda maior para a manutenção do valor da causa no importe indicado na inicial.

É que, recentemente, a
Fazenda São Jaguaribe
– dentro da qual se destacam as glebas objeto do pedido de reintegração de posse – foi, também, objeto da
Ação de Imissão de Posse
n. 2356-86.2019.8.11.0044, proposta por
A. U. NOVAIS – LONDRINA - EPP
em desfavor do ora agravante e dos corréus
HELY CARLOS SIMÕES
e
JORGE MATOZO RIBA
.

Em tal processo, ao receber a inicial, o mesmo juízo de origem determinou a intimação da então autora para corrigir o valor da causa, fazendo-o segundo a cotação do hectare de terra na região, segundo a Portaria n. 182/2009 da SEFAZ/MT, com redação dada pela Portaria n. 24/2013 do INCRA – supostamente variando entre R$3.000,00 e R$8.000,00, por hectare – com a consequente complementação, sob pena de extinção não meritória daquela demanda.

E, diante inércia da
A. U. NOVAIS – LONDRINA – EPP
, a magistrada indeferiu a petição inicial, declarando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, IV c/c art. 321, parágrafo único e art. 485, I, todos do CPC/15.

Inconformada, a mencionada empresa interpôs apelação, pugnando para que fosse mantido o valor da causa segundo o preço que pagou pelos 5.000 hectares que formam a
Fazenda São Jaguaribe
,
matriculada sob o n.
9.775, do livro 2
, do CRI do 1º Ofício de Paranatinga, qual seja
R$2.500.000,00
.

E, ao receber mencionado apelo, esta relatora deu-lhe provimento de forma monocrática, nos termos da seguinte fundamentação:

“[...]

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

No caso
sub judice
, constata-se que a apelante pretende com o ajuizamento da demanda a imissão na posse de uma área de terras denominada ‘Fazenda San Jaguaribe’, situada no Município de Paranatinga/MT, com área de 5.000 (cinco mil) hectares, cujo contrato de compra e venda firmado em 30/01/2012, fora averbado à margem da matrícula 9.775 do 1º Registro de Imóveis de Paranatinga.

Assim, ajuizou a demanda em face dos apelados, sustentando ser a legítima proprietária da área e que os requeridos detêm a posse injusta e indevida do imóvel.

Distribuída a peça inaugural, em
decisum
de ID nº 101496598, a magistrada a quo determinou a sua emenda, conforme se vê a seguir:

O requerente comparece aos autos e noticia a revogação da Portaria 182/2009 SEFAZ, indicando ainda que, em razão da crise financeira que assola o País, o valor do hectare na região vem caindo ao longo de 2008/2019, sustentando que o valor dado à causa reflete a realidade do preço de aquisição do imóvel, devendo ser mantido com a revogação da decisão que determinou a retificação do valor da causa.

O pleito do requerente fora indeferido com a determinação para a Secretaria da Vara para certificar o decurso do prazo para a emenda da inicial, cuja certificação se deu no ID nº 101496598, para constar que, de fato, já havia transcorrido o lapso temporal para retificação do valor da causa e recolhimento das custas judiciais complementares.

Nesse momento, o requerente vem novamente aos autos para deduzir sua irresignação, reafirmando que o valor dado à causa retrata a pretensão econômica pretendida, pois é o valor que consta do contrato de compra e venda.

Ato contínuo, o feito foi sentenciado nos termos constantes do relatório.

Irresignada com a sentença, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação cível.

Pois bem.

Deveras, o pleito da recorrente merece guarida.

Isto porque, a literalidade do art. 292, IV, do CPC/15, de fato, não contempla a ação de imissão de posse, senão vejamos:

Art. 292
. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

IV
- na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

Desta feita, mostra-se plenamente defensável o entendimento trazido pelo autor no sentido de que atribuiu à causa o valor constante do contrato de compra venda encartado nos autos, qual seja, R$ 2.500.000,00, por corresponder com maior fidelidade ao proveito econômico pretendido com a demanda (§3º do art. 292 do CPC/15).

Ademais, não se mostra razoável interpretar extensivamente o inciso IV do art. 292 para tentar incluir, sob a sua regra, a ação de imissão na posse.

Com efeito, quisesse o legislador abranger outras hipóteses de ações petitórias – para além da ação reivindicatória – teria cuidado de prevê-las expressamente no inciso IV. Não havendo essa indicação clara, não cabe ao intérprete pretender inserir nova exceção onde o legislador não o fez.

Convém ressaltar que, interpretando dispositivo do CPC/73 com redação idêntica ao atual artigo 292, IV, o STJ já havia firmado entendimento pelo não cabimento de analogia para incluir a ação de imissão na posse, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
VALOR DA CAUSA. IMISSÃO DE POSSE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO PARA ATRIBUIÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL. INCABIMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 259, VII, DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA
. IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. ART. 258. INCIDÊNCIA. I. O rol previsto no art. 269, VII, do CPC, é taxativo, descabendo a sua aplicação analógica para com base nele se alterar, de ofício, o valor da causa em ação de imissão de posse, de natureza e conteúdo econômico distintos. II. Incidência, na espécie, do art. 258 da lei adjetiva civil, inclusive porque inexistem, no acórdão estadual, outros elementos fáticos incontroversos que pudessem levar à fixação de valor outro em sede especial. III. Recurso especial conhecido e provido, para que seja considerado o valor da causa indicado na inicial, prejudicada a MC n. 5.493/SP.
(REsp 650.032/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2004, DJ 07/03/2005, p. 279)

Ademais, de se considerar os princípios processuais constitucionais evocados pelo CPC/15, em especial o da efetividade da tutela jurisdicional, do aproveitamento dos atos processuais realizados, da celeridade e economia processual e o da primazia da prolação de decisões de mérito, conforme preceituam os artigos 4º, 6º, 7º, 9º, 283, parágrafo único, todos do CPC/15.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO E CASSA A SETENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – DECISÃO UNIPESSOAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE QUANTO AO TEMA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a jurisprudência dominante, apesar de não haver previsão legal expressa, é necessária a advertência expressa acerca da penalidade (extinção do feito), em caso de inércia da parte. No caso concreto, ao prolatar a sentença com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, sem dar ciência ao Autor de que sua inércia acarretaria a penalidade de extinção, a Julgadora de piso não observou diversos princípios que regem o processo civil brasileiro – dentre os quais merecem destaque os princípios da cooperação, contraditório e ampla defesa, primazia do julgamento de mérito e da vedação da decisão surpresa –, incorrendo em manifesto error in procedendo
.
(N.U 0002061-33.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

De ser considerado, de igual modo, que a parte autora já havia distribuído anteriormente esta mesma ação, a qual fora autuada sob o nº 1001277-55.2019, inclusive com o recolhimento das custas judiciais no valor de R$ 28.848,67 (ID nº 101496598), contudo, o feito fora arquivado com a determinação de que a distribuição do mesmo deveria se dar em autos físicos, ajuizando então o autor a demanda objeto deste recurso.

Na interposição do presente recurso de apelação, recolheu o preparo no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), ID nº 101498960.

Assim, diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
dou provimento monocrático ao recurso
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito pelo valor atribuído à demanda.

Publique-se e intime-se.

Cuiabá, 27 de setembro de 2021.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”
(ID. n. 103515958 dos autos do RAC n. 0002356-86.2019.8.11.0044)

Sendo assim, não há como se ter dois pesos e duas medidas se o objeto da
Ação de Reintegração de posse
n. 1000147-25.2022.8.11.0044 (originária) – ou seja, a posse sobre 1.547 hectares da
Fazenda San Jaguaribe
– está contido na
Ação de Imissão de Posse
n. 0002356-86.2019.8.11.0044 – isto é, a posse sobre a totalidade da área da mencionada
Fazenda San Jaguaribe
– em especial porque o ora agravante, autor da reintegratória, é um dos réus da imissão de posse.

Seguindo a mesma lógica de tal
decisum
, se admitido o valor da causa em
R$2.500.000,00
em uma ação em que se litiga pela posse de uma área de
5.000 hectares
, seria proporcionalmente admissível que, para uma ação em que se busca a proteção possessória sobre uma fração de
1.547 hectares
dessa área total, se atribuísse um valor da causa na ordem de
R$773.000,00
.

Mas, no caso da ação reintegratória originária, o autor, ora recorrente, foi além, tendo atribuído à causa R$1.000.000,00.

Desse modo, chancelar a decisão agravada significaria dar tratamento diferenciado para jurisdicionados que litigam entre si pelo mesmo objeto jurídico, ainda que em ações diversas, porém afins.

Consequentemente, imperiosa a reforma da decisão agravada para dispensar o agravante da complementação das custas iniciais, mantendo o valor da causa em R$1.000.000,00, tal como indicado na inicial da ação originária.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para revogar a decisão agravada para, além de manter o valor da causa em R$1.000.000,00, tal como indicado na inicial da ação originária, dispensando o autor agravante da complementação das custas iniciais, determinar que se dê regular prosseguimento à ação reintegratória, com a análise do pedido de liminar possessória.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022